Tribunal: TJMT
Processo: 1014541-33.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de embargos de terceiro. Tutela de urgência. Suspensão dos efeitos da determinação de averbação de indisponibilidade de bem imóvel. Não preenchimento dos requisitos legais necessários. Probabilidade do direito não demonstrada. Necessidade de dilação probatória. Ausência de risco de dano.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014541-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (AGRAVANTE), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), ACRIZIO JOSE DA CRUZ JUNIOR - CPF: 050.866.776-37 (AGRAVADO), KELLY MONTALVANI CRUZ - CPF: 090.008.196-10 (AGRAVADO), KLESSA MONTALVANI BONFIM - CPF: 052.053.896-05 (AGRAVADO), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (AGRAVADO), METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 52.369.309/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN AUGUSTO PIRES COSTA - CPF: 043.235.361-51 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRAM COELHO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 100.114.146-69 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de embargos de terceiro. Tutela de urgência.
S
uspensão d
os efeitos da determinação de averbação de indisponibilidade de bem imóvel.
Não preenchimento dos requisitos legais necessários.
Probabilidade do direito não demonstrada. Necessidade de dilação probatória. Ausência de risco de dano.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para que
fosse determinada a suspensão dos efeitos da ordem de averbação do bloqueio/indisponibilidade do imóvel objeto da lide, sob o fundamento de que o quadro controvertido, que envolve a alegação de
transferência da posse direta do
devedor para a sua advogada, aqui autora/agravante,
como forma de
remunerá-la pelos serviços prestados,
recomenda aguardar a prévia formação do contraditório e a devida instrução processual antes de deliberação
acerca do tema.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal consiste em aferir se estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravante, em especial no que se refere à probabilidade do direito
calcada na tese de que a cessão de direitos e transferência da posse do imóvel ocorreu em momento que inexistia qualquer constrição
recainte
sobre o bem.

III. Razões de decidir

3.
A antecipação dos efeitos da pretensão autoral só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação ofertada convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção do quadro fático até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de
gerar perigo de dano grave e de difícil reparação. Inteligência do art. 300 do CPC.

4.
I
nexist
indo

substrato probatório
mínimo

a
demonstrar risco de
dano atual e concreto em razão da manutenção da medida cautelar, e c
onsiderando
que, diante
das particularidades do caso concreto, a
matéria de
mérito da
lide exige ampla dilação probatória,
descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto p
or

LEANDRA GONÇALVES SILVA LEAL

contra a

decis
ão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
7ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da
ação de

Embargos de Terceiro
(Proc.
nº
1006326-42.2026.8.11.0041
)
, ajuizada
pel
a
agravante
em desfavor d
e
ACRIZIO JOSÉ DA CRUZ JÚNIOR, KELLY MONTALVANI CRUZ
,
KLESSA MONTALVANI BONFIM
e
JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO
, in
deferiu o p
edido
de tutela de urgência formulado pel
a

autor
a
/
agravante
, uma vez que a “
constrição recai sobre bem de alto padrão cujos direitos aquisitivos teriam sido transferidos em garantia à própria advogada do executado em período em que o devedor já enfrentava múltiplas ações cíveis e execuções , vindo posteriormente a ser preso
”, cuidando-se de cenário que, por si só,
recomenda a
guardar a
prévia formação do contraditório
e a devida instrução processual antes de qualquer deliberação
(cf. Id. nº
228140723

dos autos de origem)
.

A

agravant
e

defende o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, pois, no que se refere à probabilidade do direito, demonstrou que, no ano de 2024, à época da celebração do contrato de honorários advocatícios com o réu/agravado, executado na ação principal,
Jonathan Bispo
, não havia
contra este
nenhuma ação

civil ou penal
em andamento
,
e
,
no ano de 2025,
em função do inadimplemento da contraprestação do serviços prestados, recebeu o imóvel em
dação em pagamento, ingressando na posse em setembro de 2025, momento em que não constava constrição averbada à margem da matrícula, daí porque, como não tinha conhecimento de pendências relacionadas ao imóvel quando o adquiriu, é evidente a sua qualidade de adquirente de boa-fé.

Diz, ainda, que a necessidade de determinar a suspensão dos efeitos da penhora decorre do fato de que “
recentemente foi proferida decisão em ação civil pública que determinou a suspensão de todos os processos de cobrança individual contra Jonathan Rosa Vieira Bispo.

P
ede
,
pois
,

o
p
rovimento do
recurso
,
para que
,

reformada a decisão agravada
,

seja
determinada
a
suspensão d
a penhora
recainte
sobre o imóvel objeto da lide
(cf. Id. nº
358262389
)
.

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
359759880

apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, uma vez que não formulado
pedido
de

concessão de efeito suspensivo.

Dispensada as

contrarrazões
à falta de
angularização
do feito de origem.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se da ação de Embargos de Terceiro em que a ora agravante impugna
a ordem
judicial
de indisponibilidade
do imóvel de m
atrícula nº 30.060 do CRI d
a comarca de
Cuiabá/M
T proferida nos autos da ação de “Reclamação Cível”
(Proc. nº
1038514-25.2025.8.11.0041
)
, ajuizada por
Acrizio
José
d
a Cruz Júnior, Kelly
Montalvani
Cruz
e

Klessa

Montalvani
Bonfim
em desfavor de
Jonathan Rosa Vieira Bispo
,
Alan
Augusto Pires Costa
e
Metaverso Assessor
d
e Investimentos Ltda
, sob o argumento de que é a atual possuidora e detentora dos direitos relacionados à aquisição do imóvel
em razão da transferência e cessão de direitos realizado pelo réu
Jonathan

a título de pagamento do contrato de prestação de serviços advocatícios
entre eles firmado anteriormente.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de Embargos de Terceiro com pedido liminar ajuizada por LEANDRA GONÇALVES SILVA LEAL, inicialmente apenas em face de JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO.

A Embargante alega, em síntese, que é possuidora de boa-fé do Apartamento nº 2001-A, Torre 1, do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort (Matrícula 30.060), cujos direitos aquisitivos lhes foram dados em garantia contratual para pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais).

Requer a suspensão da constrição judicial advinda do processo nº 1038514-25.2025.8.11.0041.

(...)

Neste momento de cognição sumária, o pleito liminar não comporta acolhimento, pois embora a Embargante apresente o contrato de honorários advocatícios firmado em outubro de 2024, procuração outorgada pelo Executado e
comprovantes de pagamento de condomínio e energia elétrica, a dinâmica dos fatos narrados exige cautela e maior dilação probatória.

Verifica-se que a constrição recai sobre bem de alto padrão cujos direitos aquisitivos teriam sido transferidos em garantia à própria advogada do executado em período em que o devedor já enfrentava múltiplas ações cíveis e
execuções,
vindo posteriormente a ser preso.

Além do mais a Embargante afirma ter se mudado para o
imóvel exatamente
8 dias após a prisão do seu cliente, efetivada em 12 de setembro de 2025, o que torna inverossímil a alegação de que ela só tomou conhecimento dos bloqueios em 05 de fevereiro de 2026, pois a matrícula do imóvel já continha uma averbação de sequestro criminal (AV. 3) registrada publicamente desde 31 de outubro de 2025, meses antes da indisponibilidade cível (AV. 4) de 23 de janeiro de 2026.

Tais peculiaridades – a transferência da posse direta para a advogada do réu como forma de resguardar crédito próprio em detrimento das demais constrições judiciais – recomendam a prévia formação do contraditório.

É imperiosa a dilação probatória para que se avalie, com a profundidade necessária, a eficácia do negócio jurídico perante os terceiros exequentes, a comprovação da data exata e efetiva da imissão na posse, bem como para que se descarte qualquer hipótese de fraude à execução (art. 792 do CPC).

Portanto, ausente a demonstração inequívoca e prima facie da probabilidade do direito possessório imune a vícios, revela-se prudente a oitiva da parte contrária antes de qualquer determinação para suspensão dos atos constritivos, não havendo espaço para a concessão da tutela inaudita altera parte.
”

A antecipação d
os efeitos da
tutela pressupõe a demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300
,
caput
), ou seja, não se opera só porque a parte quer e requer, exigindo

fundament
ação
juridicamente relevante
e a
convincente demonstração de que o diferimento da análise do mérito recursal tenha o condão de tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou de vir a
causar ao postulante dano gravíssimo e irremediável, e, no caso,
em cognição sumária, não se verifica a presença de nenhum desses requisitos legais, pois, uma vez que o ato jurídico aqui questionado consiste em mera medida cautelar para fins de averbar à margem da matrícula o
bloqueio/indisponibilidade do
referido
imóvel
, não há nada que denote situação que represente perigo de dano concreto e iminente ao interesse mais preemente da ora agravante, a saber, a manutenção da posse do bem, o que, por si só, já
basta para o indeferimento do pedido liminar.

Depois,
não vejo censura a ser feita à conclusão estabelecida na decisão agravada
quanto à necessidade de dilação probatória antes de adentrar propriamente a matéria de mérito, pois, com efeito, a “peculiar” situação retratada nos autos, envolvendo “
a transferência da posse direta para a advogada do réu como forma de resguardar crédito próprio em detrimento d
as
demais constrições judiciais
”, certamente impõe a adoção de maiores cautelas e de olhar mais crítico por parte do julgador, notadamente quando sequer foi formalmente comprovada a cessão dos direitos de aquisição, em especial a notificação e anuência da vendedora e proprietária fiduciária do bem, o que
vai de encontro e afasta a ideia de provável êxito da pretensão autoral, isto é, da probabilidade do direito alegado.

Sob esse enfoque, n
ão se pode perder de vista que
a
concessão
da tutela
de urgência
inaudita altera
par
s
é medida excepcionalíssima dentro de um sistema processual democrático, uma vez que, em regra, a análise da tutela provisória deve ser relegada para momento posterior a
angularização
processual,
após o
aperfeiçoamento da relação jurídica-processual e observância do contraditório e ampla defesa
, d
e modo que, como não veio aos autos
demonstração

categórica
de risco de dano
iminente
e concreto
à autora/agravante,
nem se mostra tão convincente os fundamentos que embasam a sua pretensão, a conclusão que se impõe realmente é pelo indeferimento do pedido liminar.

Para encerrar, não conheço do tópico recursal “
necessidade de suspensão da penhora devido à decisão em Ação Civil Pública
”, pois não se trata de questão submetida ao Juízo de origem e, ao que parece, é alheia ao direito que a autora/agravante afirma ter em relação ao bem, o que é o aspecto essencial ao exame do preenchimento ou não dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela provisória.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026